Tribunal: TCU
Processo: 022.566/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que considerou ilegal ato de pessoal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 18175/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e dar-lhe provimento parcial para tornar insubsistentes os subitens 1.7.2.1 e 1.7.2.2 do acórdão recorrido; 9.2. determinar à unidade jurisdicionada que, no prazo de 15 (quinze) dias, ajuste a proporção da rubrica paga a título de quintos incorporados no período de 8/4/1998 a 4/9/2001 de acordo com a modulação estabelecida no RE 638.115/CE, mantendo a incorporação imune a absorção por reajustes futuros caso ela decorra de decisão judicial transitada em julgado, o que deverá ser devidamente comprovado pela interessada junto à unidade jurisdicionada; 9.3. dar ciência deste acórdão à recorrente e à unidade jurisdicionada.